Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER SUSTENTO FILHO. AMBOS PAIS. GENITORA. LABOR INFORMAL. BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA. RECEBIMENTO ALIMENTANDO. NECESSIDADES DA CRIANÇA. REDUÇÃO ALIMENTOS. FIXAÇÃO 20% RENDIMENTOS ALIMENTANTE. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dever de sustento dos filhos incumbe a ambos os pais conforme suas respectivas possibilidades financeiras e “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (Art. 1.694, §1o, do Código Civil).
2. Ao fixar o valor dos alimentos, deve o magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a aferir a real possibilidade do Alimentante e as necessidades do Alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Levando-se em consideração a tenra idade da criança, que conta apenas 5 (cinco) anos, o labor informal de sua genitora como maquiadora e o recebimento do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência direcionado ao menor (perda auditiva), procede-se à redução dos alimentos ao importe correspondente à 20% (vinte por cento) do rendimento bruto do Alimentante que atende às necessidades da criança e observa o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
4. Recurso provido.